Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SINISTRO NA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR INABILITADO PARA A ESPÉCIE DE VEÍCULO. INAPTIDÃO TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA COMO FATOR DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “(...)Julgo procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a empresa que proceda à autorização para o conserto do veículo segurado nos termos da apólice vinculada ao seguro contratado, sob pena de conversão da referida obrigação em perdas e danos, no valor do orçamento indicado pelo autor na exordial (ID 183448252), no importe de R$ 5.048,49 (cinco mil e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)”.
3. Conforme relatado na petição inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de proteção veicular. Em novembro de 2023, o autor/recorrido se envolveu em acidente de trânsito, com sua motocicleta HONDA/XRE, ora segurada pela recorrente, conforme boletim de ocorrência no 6.797/2023-1 (não anexado aos autos). Narra que acionou a recorrente para obter a cobertura securitária. No entanto, recebeu uma notificação extrajudicial informando a respeito da negativa de cobertura, sob o argumento de que o condutor do veículo não possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)embora a seguradora sustente a exclusão da cobertura securitária, conforme cláusula constante do regulamento da associação, de se ressaltar que o fato de o autor não ser habilitado para condução da motocicleta constitui mera infração administrativa, a qual, por si só, não contribui para a ocorrência do evento danoso ou agravamento dos riscos a justificar a exclusão da responsabilidade da seguradora(...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente preliminarmente alega que não há relação de consumo, e sim meramente associativa. No mérito, sustenta que inexiste dever de indenizar, diante do descumprimento das cláusulas contratuais pelo recorrido, quando este conduziu motocicleta sem possuir habilitação para esse tipo de veículo.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Isso porque o contrato de proteção veicular firmado com a recorrente, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo. Pelo contrato de seguro, se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. Com isso, a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (artigos 757 e 760 do Código Civil). Outrossim, a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relatora: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.08.2017, Publicado no DJE: 15.08.2017).
8. Quanto à negativa de cobertura securitária, a Carteira Nacional de Habilitação anexada ao ID 59702271, de fato, evidencia que o recorrido não possui licença para conduzir motocicletas (categoria “A”), mas tão somente a categoria “B”. Por outro lado, conforme os precedentes já citados pelo juízo de origem, a ausência de habilitação para conduzir veículo, quando não se constitui em fator determinante para o sinistro, não exime a contratada da cobertura securitária (Acórdão n. 1318817 - 2a Turma Recursal e n. 1409929 - 3a Turma Recursal).
9. Além disso, não é crível que a ausência da categoria “A” na CNH do recorrido não tenha sido verificada pela recorrente no ato da contratação do serviço, de modo que o dever de indenizar é medida que se impõe, tendo em vista a teoria do risco do negócio. Nesse contexto, para demonstrar o agravamento do risco, poderia a recorrente ter apresentado o boletim de ocorrência em que se baseou para negar o pagamento do prêmio, ônus do qual não se desincumbiu. Cabe ainda ressaltar que, no documento de ID 59702277, não impugnado especificamente pela recorrente, o recorrido havia esclarecido no ato da contratação o fato de não possuir habilitação para conduzir motocicletas, o que reforça a tese de que a recorrente não adotou as devidas cautelas ao firmar contrato com pessoa inabilitada ao tipo de veículo que se dispôs a segurar.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.